Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. A ré Seguradora Líder defende a existência de omissão no acórdão em razão da suposta ausência de análise de seu recurso inominado. Já o autor também entende que o acórdão foi omisso em determinar a transferência do veículo para o primeiro requerido. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. O recurso inominado interposto pela Seguradora Líder teve sua análise prejudicada em face do reconhecimento da incompetência do Juizado de Fazenda Pública para proferir a sentença. Portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo deverá ser analisada pelo Juízo Cível ao qual for distribuída a presente ação, sob pena de supressão de instância. Não há ainda qualquer omissão no que se refere à transferência do veículo. O acórdão foi bem claro ao estabelecer que não é possível impor judicialmente, na hipótese dos autos, que órgão público efetue a transferência de propriedade do veículo.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.